Tribunal: TJMT
Processo: 1008805-73.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008805-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (EMBARGANTE), HENRY POSSAMAI - CPF: 124.257.610-04 (EMBARGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008805-73.2022.8.11.0000

RECURSO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO CRÉDITO LISTADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO IMPUGNANTE DA LISTA DE CREDORES – DEMANDA EXECUTIVA EM TRÂMITE – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – ART. 49, §3º, DA LEI nº 11.101/2005 - MANTIDA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÕES – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido (artigo 1.0122, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008805-73.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

EMBARGADO: HENRY POSSAMAI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA E OUTRA
,
contra acórdão proferido no RAI 1008805-73.2022, que manteve decisão agravada de exclusão do crédito do embargado da recuperação judicial dos embargantes, bem assim da fixação dos honorários de sucumbência de 10% sobre o valor do crédito objeto da Impugnação (id
138122666).

Sustentam omissão acerca dos artigos 5º, II, 8º, 13, 15, 49, §§ 1º e 3º, da Lei 11.101/2005, bem como artigo 85, caput, e §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, considerados violados no acórdão recorrido.

Invocam aplicação dos verbetes das Súmulas 98 do STJ, 282 e 356 do STF, bem assim aos artigos 102 e 105 da Constituição Federal para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Postulam sejam sanados os supostos vícios, com o prequestionamento expresso dos dispositivos objeto dos declaratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento, com condenação dos recorrentes ao pagamento da multa por embargos protelatórios (artigo 1.026, do CPC) (id 141856188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

o ulti

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008805-73.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sob o argumento de omissões à artigos de lei supostamente violados, buscam os embargantes, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

Sabe-se que os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e correção de erro material (inciso III).

No caso específico, a pretensão não encontra amparo no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, conclui-se, sem dificuldade de compreensão, que o negócio foi firmado com
cláusula expressa de Irrevogabilidade, como se observa da Cláusula Décima Terceira
(id 127503196 - Pág. 32), somado ao fato de que os posteriores aditivos contratuais em nada alteraram a natureza do instrumento, porquanto reajustada apenas a forma de pagamento das três ultimas prestações em mora dos agravantes (id 127503196 - Pág. 38), o que afasta suposta omissão e violação aos
artigos 5º, II, 8º, 13, 15, 49, §§ 1º e 3º, da Lei 11.101/2005.

De igual modo, devidamente enfrentada e bem decidida a incidência dos honorários de sucumbência em 10% sobre
o valor do crédito objeto da Impugnação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nada resta a ser declarado. A pretensão é meramente infringente, o que não se admite.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

Se não há, portanto, no acórdão embargado, a incidência de qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo dos embargantes, incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.

Vale ressaltar que os embargos de declaração voltados para o prequestionamento também devem observar os lindes traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que é desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados”
(STJ, 3ª turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Por fim, rejeita-se o pedido do embargado de aplicação de multa (artigo 1.026, §2º, do CPC), porque não se consideram como protelatórios os embargos de declaração quando interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na Súmula 98 do STJ:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022